Tribunal: TJBA
Processo: 8046319-95.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8046319-95.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AGUINALDO TRINDADE DA SILVA Advogado(s): EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONTESTADA. SUPOSTA ADESÃO VIA CANAL DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame: Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, condenando-o, ainda, ao pagamento de multa por litigância de má-fé. O autor nega peremptoriamente a contratação do cartão de crédito que originou a negativação de seu nome, enquanto a instituição financeira sustenta a regularidade do vínculo mediante contratação digital e biometria facial. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar a validade da contratação de cartão de crédito sustentada apenas por telas sistêmicas e captura de imagem facial (selfie), a ocorrência de danos morais decorrentes da inscrição em órgãos de proteção ao crédito e o cabimento da multa por litigância de má-fé aplicada na origem. III. Razões de decidir: A relação jurídica é de consumo, atraindo a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova. As telas sistêmicas produzidas unilateralmente pelo banco e a biometria facial (selfie), desacompanhada de outros elementos que comprovem a efetiva anuência aos termos contratuais ou a utilização do crédito (como compras com senha), são insuficientes para demonstrar a regularidade da contratação. Diante da verossimilhança das alegações autorais e da ausência de prova cabal da contratação (ônus do art. 373, II, do CPC), declara-se a inexistência do débito. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa. O quantum indenizatório deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Afasta-se a multa por litigância de má-fé, visto que o autor exerceu regularmente seu direito de ação. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido em parte para declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão da negativação, condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e afastar a multa por litigância de má-fé. Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CF/1988, art. 5º, X; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VIII e 14; CPC, art. 373, II; Súmula 479 do STJ; Súmula 54 do STJ; Súmula 362 do STJ. TJBA, Apelação nº 8006009-31.2022.8.05.0105. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8046319-95.2025.8.05.0001, oriundos da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram, como Apelante, AGUINALDO TRINDADE DA SILVA, e, como Apelado, ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença para declarar a inexistência do débito objeto da lide, determinar a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de inadimplentes no prazo de 5 dias úteis, condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e excluir a condenação por litigância de má-fé, invertendo-se os ônus sucumbenciais, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA